Tribunal: TJDFT
Processo: 0711226-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALOR CORRESPONDENTE A PROVENTOS. RECEBIMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIO. CESSÃO DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que manteve a penhora do crédito constituído em favor da recorrente.
2. No caso em deslinde a ora agravante afirma que foram coligidos aos autos de origem documentos que demonstram a efetiva “cessão de crédito” em favor de terceiro.
3. Observa-se, no enquanto, que nos aludidos documentos a agravante apenas outorga poderes a terceiro, com o intuito de autorizar a sua atuação em requisição de precatório. Não há no aludido instrumento qualquer referência à eventual celebração de negócio jurídico entre as partes.
4. O critério estático da distribuição do ônus da prova, previsto na regra geral estabelecida pelo art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe que é atribuição do autor provar o fato constitutivo de sua pretensão (inc. I). Em contrapartida, é ônus do réu produzir prova a respeito de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor (inc. II). 4.1. No caso, a recorrente deixou de se desincumbir de seu ônus probatório. Logo, a decisão interlocutória impugnada deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.